Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-08.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004800-08.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE - CPF: 036.160.571-40 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
,
ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇ
ÃO
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
PARA EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE
EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
– ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
–
INVIABILIDADE
–
RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARR
AZ
OADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
– PENA
S
BASILAR
ES
MANTIDA
S
–
2
.
POSTULAD
O
O
RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ASSUNÇÃO PARCIAL DA CULPA
PELO APELANTE
– NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONVICÇÃO DA SENTENCIANTE – FATO NOTÓRIO DIANTE DA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NA POSSE DO APELANTE
–
3
. APELO
DES
PROVIDO.

1.
O
bservada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena
, não se mostra
desarrazoado ou excessivo

o
quantum
de aumento na pena-base
aplicado
,
quando
justificado em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido
.

2.

É i
nviável o reconhecimento da
minorante, haja vista que a
confissão só
pode ser elevada
à condição de atenuante quando for completa, ou seja, se o acusado admitir o crime imputado na denúncia e pelo qual
foi
condenado, em sua completude.
Ademais,
na espécie,
diante da contundente prova produzida pela acusação não haveria como negar as condutas descritas na denúncia,
sendo certo que
a a
dmissão de um fato notório não
determinante ao encaminhamento da solução condenatória, não viola a Súmula 545 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, na medida em que a sentenciante
se
valeu de outros elementos para amparar sua convicção
.

3
.
Apelo

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonatan da Silveira de Andrade
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1004800-08.2020.8.11.0055
, conden
ou
-o

à pena de
11
(
onze
) anos de

reclusão
e 1 (um) ano de detenção
,
em regime inicial
fechado,
e
ao pagamento de
1.
510
(mil qu
inhentos e dez
) dias-multas,
pela
prática do
s

crimes
de tráfico de drogas
,
associação para essa finalidade

e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06
e art. 12, da Lei n. 10.826/2003
)
.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

juntada
no ID
83665033
,
postula
:
(i)

a
readequação da
s

pena
s
iniciais
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade

proporcionalmente ao reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável
à sua pessoa
, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento
;
(
i
i
)

o reconhecimento e aplicação d
a atenuante da
sua
confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico do crime de tráfico de drogas
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
83665038
,

postula o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
84495957
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, i
nclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada no ID
83660991,

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

01o FATO

No dia 10 de agosto de 2020, por volta das 21h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE
, com consciência e vontade, tinha em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) tabletes de substância análoga a pasta base de
cocaína
e 24,5 (vinte quatro tabletes e meio) tabletes de substância análoga a
maconha
, conforme Auto de Apreensão de f. 40 e Laudo de Constatação de f. 60/62.

Consta dos autos que no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações da Equipe de Inteligência do 7o Comando Regional, de que em uma
kitnet
em frente a Universidade de Cuiabá, estava ocorrendo tráfico de entorpecentes.

Neste sentido, os policiais se deslocaram até o local e lá lograram êxito ao encontrar o denunciado
Jonatan
, que se encontrava saindo da
kitnet
com uma mochila contendo 04 (quatro) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ato contínuo, os policiais adentraram na referida
kitnet
e encontraram, tanto dentro da residência como no quintal desta, o restante dos entorpecentes descritos acima, perfazendo um total de quase 30 quilos de drogas.

02o FATO.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE
, com consciência e vontade, associou-se a diversas outras pessoas a fim de praticar reiteradamente o tráfico mencionado no fato anterior.

Conforme exposto no fato anterior, após informações, a polícia prendeu em flagrante delito
Jonatan
, sendo que, em buscas no interior da residência deste, além dos entorpecentes já mencionados, também foi encontrado um caderno com diversas anotações referentes ao tráfico praticado pelo denunciado com o auxílio de cerca de 50 (cinquenta) outras pessoas anotadas sob codinomes.

Os investigadores de polícia diligenciaram e relataram, às f. 103/127, a quem a maior parte destas alcunhas se referiam, resultando em 27 indiciados que deverão ser investigados e eventualmente processados em autos próprios.

Cumpre ressaltar ainda que, de acordo com o relatório mencionado anteriormente, bem como com o Auto de Apreensão, tratavam-se de transações de milhares de reais, se não de milhões, sendo
Jonatan
inclusive conhecido
com
integrante do alto escalão da facçã
o criminosa “Comando Vermelho”.

03o FATO.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE
, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda da marca CBC, calibre .12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, após encontrarem os entorpecentes na residência do denunciado, os policiais ainda encontraram uma espingarda calibre .12 de repetição, em perfeito estado de conservação, sendo que esta foi encaminhada para análise de balística forense, cujo laudo de f. 46/49 apontou sua eficiência para produção de tiros.

[...]
.

Destaques

no

original

No caso
em apreciação, verifica-se que tanto a
materialidade
quanto
a autoria do
s
crime
s
descrito
s na peça acusatória
encontra
m
-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pel
a sentenciante
para fixar
o
quantum
d
a
s

sanções

iniciais
do
s

ilícitos e, bem assim, o não reconhecimento e aplicação da atenuante da
sua
confissão espontânea na segunda etapa do cálculo dosimétrico
em relação ao crime de tráfico de drogas
.

A propósito, estas são as razões lançadas pel
a
prolator
a
da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...]
DOSIMETRIA

Do crime de tráfico de drogas
.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe
maus antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (
Súm
. 444, STJ); a
quantidade e a natureza
da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista a apreensão de 07 (sete) porções de cocaína, com massa bruta de 7,19 kg e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com massa bruta de 20,015 kg; poucos
elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem circunstâncias agravantes ou
atenunates
, motivo pelo fixo a PENA EM FORMAÇÃO, 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a PENA DEFINITIVA ao JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime de associação para o tráfico
.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe
maus antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (
Súm
. 444, STJ); a
quantidade e a natureza
da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista a apreensão de 07 (sete) porções de cocaína, com massa bruta de 7,19 kg e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com massa bruta de 20,015 kg; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo o que fixo a PENA EM FORMAÇÃO, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a PENA DEFINITIVA ao réu JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE, 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime de posse ilegal de arma de uso permitido
.

A
culpabilidade
do acusado normal à espécie; O acusado não possui
maus antecedentes
, uma vez que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valoração da pena, por força da súmula 444 do STJ e em respeito ao princípio da Presunção de Inocência; Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social

e personalidade
do agente; As circunstâncias do delito devem ser tidas como normais à espécie; O
motivo
do delito deve ser tido como normal à espécie; As
consequências
do crime são normais à espécie; O
comportamento
da vítima

não influenciou na prática do delito.

Desta forma, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis passíveis de valoração, fixo a PENA-BASE em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez)
diasmulta
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravante a ser valorada. Em contrapartida, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de valorá-la por força da súmula 231 do STJ, mantendo a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias
-
multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo definitivamente a pena do réu em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias
-
multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30

(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais distintos, fica o réu JONATAN DA SILVEIRA DE ANDRADE definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 1510 (um mil quinhentos e dez) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos, devendo a pena de reclusão ser cumprida em primeiro lugar.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

[...]

(
Trechos da sentença
– ID
83665016
).

É cediço que
para a aplicação da
sanção
inicial, o juiz possui grande discricionariedade, cabe
ndo
salientar
, todavia,
que essa faculdade está vinculada
à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal
e
,
no caso do tráfico de drogas, também
a
os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006,

isso significando dizer
que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráve
is
ou desfavoráve
is quaisquer desses elementos.

Na espécie, n
ota-se da parte do decisum condenatório acima reproduzido, que s ua prolator a c
onsiderou desfavoráve
l
ao apelante
, nos dois crimes descritos na Lei Antidrogas,
apenas a quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s:

7 porções de cocaína, com massa bruta de 7,19 kg e 25 porções de maconha, com massa bruta de 20,015 kg, totalizando 32,19

kg de
entorpecentes
,

e por conta disso,
estipulou a
sanção
basilar
do crime de tráfico de drogas
em
7
(
se
te
) anos
d
e reclusão,
ou seja,
2
(
dois
)
ano
s

acima do mínimo legal previsto
e fixou em 4
(
quatro
) anos
d
e reclusão
para o delito de associação para o tráfico
,
ou seja, 1
(
um
)
ano
acima do
menor quantitativo
previsto
e, nesse particular, não há motivo para o redimensionamento da
s
pena
s
, porque essa
s
fo
ram
fixada
s
, como dito, em razão da grande quantidade do
s
entorpecente
s
, fundamento que se mostra idôneo, justificando o incremento tal como lançado pel
a

magistrada
, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial.

A
liás, a
cerca do tema, é imperioso
r
egistra
r
que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos

(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016)
, só podendo ser alterado o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso
destes
autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao
s
delito
s
de tráfico de drogas
e de associação para essa finalidade
–
5 a 15
anos e 3 a 10 anos
de reclusão
–
, o aumento de
dois
ano
s

a
cima do mínimo legal, pela quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, qual seja, aproximadamente
32,19
kg de
cocaína e
maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

E
m relação
à matéria
,
a propósito,
este é o entendimento das
duas
t
urmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.

11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal
.

5. Agravo desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Por conseguinte
, q
uanto às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, impõe-se registrar que
é
plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés,
principalmente,
em casos como o destes autos,
em razão da
quantidade
e natureza
d
os
entorpecente
s

apreendido
s
, isto é,
32,19
kg de maconha
e cocaína
, de forma que t
al fundamento é idôneo para exasperar a
s
pena
s
bas
ilares
,
tal como fê-lo
a

s
e
ntenciante
,
e
nesse ponto, o cálculo dosimétrico não merece
qualquer
reparo
.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito de
reconhecimento e
aplicação da
atenuante da confissão espontânea
do apelante
em relação
a
o crime de tráfico de drogas, é imperioso reconhecer que
ele
, de fato,
não confessou seu agir
.

E
, como bem explicitado pela
prolatora da sentença reprochada: a
admissão do transporte da droga não serviu como formação de sua convicção, na medida em que esse fato foi con
s
tatado com a simples abordagem dele, preso em flagrante delito na posse
de
aproximadamente 32,19 kg de substância
s
entorpecente
s
.

Como se sabe, a

confissão só
pode ser elevada
à condição de atenuante quando for completa, ou seja, se o acusado admitir o crime imputado na denúncia e pelo qual
foi condenado, em sua completude, o que não se verifica
no vertente
caso,
na medida em que
os
relatos
do apelante não ensejam
a diminuição da pena, porque parcial a assunção de culpa.

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando matéria similar, teve a oportunidade de assentar
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO
. MINORANTE DO § 4o NÃO APLICADA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele foi encontrado, em ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para se acolher a tese da defesa de que o agravante exercia apenas a função de "olheiro", é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Na hipótese, a versão apresentada pelo ora paciente não foi utilizada para a formação da convicção do julgador, não incidindo, assim, a referida circunstância atenuante. Precedente
.

3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC 558.867/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

Por derradeiro,

diante da contundente prova produzida pela acusação, consubstanciada nos relatos testemunhais
, na apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína)
, caderno de anotações relativas à traficância
e significativa quantia em dinheiro,
não haveria como negar a conduta
imputada
na denúncia
ao apelante
,
sendo certo que
a admissão de um fato notório
e
não determinante ao encaminhamento da solução condenatória, não viola a Súmula 545 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
na medida em que

a sentenciante

se
valeu de outros elementos para amparar sua convicção.

Posto isso,
em
cons
onância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso de
Jonatan
d
a Silveira
d
e Andrade
,
mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021